Tribunal: TJSP
Processo: 1058163-83.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000444157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058163-83.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO MARCOS, são embargados REGINALDO LUIZ
DE TOLEDO e JOSÉ PAES DE TOLEDO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1058163-83.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 30979 ldDnf 2
Embargos de Declaração no 1058163-83.2019.8.26.0100/50000
Embargante/Apelado:
CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO
MARCOS
Embargados/Apelantes:
REGINALDO LUIZ DE TOLEDO E
JOSÉ PAES DE TOLEDO
Comarca de São Paulo – 30a Vara Central Cível
Voto no 30979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles de fato
necessários à resolução da demanda. Inconformismo com a
decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de
embargos de declaração. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 58/62, autos principais), no julgamento do recurso
de apelação contra r. sentença proferida no Juízo da 30a Vara Central Cível da
Comarca de São Paulo, nos autos dos embargos à execução opostos por
EXATA CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS S/C LTDA, REGINALDO LUIZ DE
TOLEDO e JOSÉ PAES DE TOLEDO contra CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO
MARCOS, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso dos
Apelantes/Embargantes Reginaldo e José, para anular a r. sentença a quo e
determinar o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao
cumprimento de sentença.
Inconformado,
o
Apelado
opôs
os
presentes embargos (e-fls. 01/03 dos incidentes digitais no 50000), para sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1058163-83.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 30979 ldDnf 3
eventual omissão no v. acórdão. Sustentou o Embargante que o v. acórdão
incorreu em omissão, uma vez que não analisou a questão sustentada sobre
falta de interesse de agir dos Embargados. Nestes termos, requereu o
acolhimento dos embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, a fim de modificar o quantum decidido no julgamento do recurso
de apelação.
Houve manifestação da parte embargada
pelo não acolhimento dos embargos opostos (e-fls. 08/11, incidentes digitais no
50000).
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem
um recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar
ou esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença “a quo” que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o
entendimento de que não haveria interesse de agir dos Embargantes diante da
inadequação da via eleita.
A questão do presente recurso resume-se:
na existência, ou não, de inadequação da via eleita pelos Embargantes para a discussão
de matérias relativas à fase de cumprimento de sentença.
De início, cumpre asseverar que a defesa
do executado poderá ser efetivada por embargos ou impugnação.
No que diz respeito à execução de título
extrajudicial, a defesa do executado se realiza por meio de embargos à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1058163-83.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 30979 ldDnf 4
conforme estabelece o art. 914 do CPC.
No entanto, em fase de cumprimento de
sentença, como ocorre na espécie, a impugnação é o meio correto para a defesa
do executado, de conformidade com o art. 525 do CPC, que reza:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação.”
Contudo, ao contrário do quanto observado
pela MM.a Juíza “a quo”, em homenagem aos princípios da fungibilidade, da
instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, tem-se que
os presentes embargos à execução podem ser recebidos como impugnação ao
cumprimento de sentença, desde que limitados às matérias previstas no art. 525,
§1o do CPC.
E assim o é porque ambos os meios de
defesa possuem regime jurídico muito semelhante: denotam igual prazo para
apresentação e consubstanciam um meio de defesa através do qual o executado
busca, em síntese, alegar matérias praticamente idênticas, tornando conveniente,
com fundamento na efetividade do processo – que exige, para a sua celebração,
a desconsideração de certas formalidades que não mais encontram guarida no
sistema processual civil pátrio –, a aplicação dos precitados princípios, sobretudo
o da fungibilidade, para o recebimento dos embargos à execução como
impugnação, nos limites dos pedidos acobertados pelo art. 525, §1o do CPC.
Em igual esteira, confiram-se precedentes
desta Câmara:
“Embargos à execução. Contrato de locação
não cumprido. Rejeição liminar dos embargos. Cumprimento provisório de
sentença. Oferecimento de embargos à execução ao invés de impugnação.
Princípio da fungibilidade. Aplicação. Cabimento. Extinção afastada, para que o
mérito seja analisado à luz dos documentos dos autos principais. Justiça gratuita.
Presentes os elementos ensejadores da concessão de gratuidade processual em
face da declaração de hipossuficiência apresentada pelos embargantes, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1058163-83.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 30979 ldDnf 5
aposentados, nos termos do art. 99, §3o, do NCPC. Recurso provido. (TJSP;
Apelação 1006698-55.2017.8.26.0019; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)”
“APELAÇÃO.
Indeferimento
da
petição
inicial. Artigo 485, I, do NCPC. Cumprimento de sentença. Oposição de embargos
à execução. Inadequação. Defesa da executada deveria ter sido feita por meio de
impugnação. Instrumentalidade das formas. Finalidade do ato alcançada.
Ausência de prejuízo para o contraditório. Recebimento dos embargos como
impugnação. Recurso provido. (TJSP; Apelação 1009669-86.2016.8.26.0006;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)”
Por este motivo, o recurso comporta
provimento para anular a r. sentença hostilizada, determinando-se o recebimento
dos embargos à execução como impugnação, com base no princípio da
fungibilidade e instrumentalidade das formas.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos
Embargantes/Executados, para ANULAR a r. sentença “a quo” e DETERMINAR
o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de
sentença, com fulcro no princípio da fungibilidade, nos limites das matérias
previstas no art. 525, §1o do CPC.”
O Embargante sustentou a ocorrência de
eventual omissão, por supostamente não ter ponderado seu argumento sobre
a eventual falta de interesse de agir dos Embargados. Porém, os
apontamentos levantados visam à revisão do julgado, atribuindo caráter
infringente, razão que não é suficiente para amparar a oposição dos presentes
embargos. O v. acórdão rechaçou expressamente a hipótese arguida pelo
Apelado, ora Embargante. Desse modo, resta flagrante o mero inconformismo
da parte embargante com a decisão deliberada, o que, por si só, não ampara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1058163-83.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 30979 ldDnf 6
oposição dos embargos de declaração.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Corte de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.: 27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento
do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame.
Confira o entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery
nesse sentido:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão,
evitando-se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento
de ação rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385,
86/318, 53/168; RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Além disso, convém notar, o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1058163-83.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 30979 ldDnf 7
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela
parte, mas sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como na presente hipótese.
Nesse sentido, os autores José Rogério
Cruz e Tucci pontuam: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular
pela parte que restar vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com
efeito, a adoção ou repulsa de certas razões pode encontrar-se motivada de um modo
implícito: havendo argumentos principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os
argumentos explícitos para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a
justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r.
decisão apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios
ensejadores da oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser
rejeitados. A saber, a oposição do presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Apelado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São Paulo Saraiva
1987 p. 19.